Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714799-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN MEIRELLES SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN MEIRELLES SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. 152193139 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0704463-49.2022.8.07.0018) ajuizado em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito principal até o julgamento da matéria submetida a sistemática dos recursos repetitivos constantes do Tema 1169. Nas razões recursais sustenta a parte Agravante que não procede a determinação de sobrestamento do feito com fundamento do repetitivo de Tema 1169. Pontua que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), matéria esta que não foi alegada pela parte devedora, ora Executado/Agravado. Afirma que, além disso, a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo ser completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados em seu favor. Ao final pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (Id. 45923459). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir efeito ativo ou suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou decidida na origem (Id. 152193139 dos autos de origem): “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se.” Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para determinar o sobrestamento do feito, decorreu do entendimento de que a questão posta nos autos se amolda àquela constante da delimitação do Tema 1169/STJ e na qual foi determinada a suspensão nacional. E nesse ponto, a despeito da insurgência da parte Agravante, certo é que a discussão sobre a necessidade ou não de liquidação prévia no caso em tela se mostra incontroversa, situação que demanda uma análise mais efetiva da questão, sobretudo quanto a tese suscitada sobre indicado tema em sede de recurso repetitivo. Sendo assim, haja vista que a discussão posta, tenho por ausente, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, o requisito da verossimilhança a justificar a concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo ativo vindicado pela parte recorrente, revelando-se necessária uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Além do mais, não há nas razões recursais, de modo concreto, elementos que indiquem urgência imediata para o prosseguimento da demanda principal, sendo, portanto, prudente, que se aguarde o regular processamento do recurso para, em momento próprio, analisar-se com profundidade os argumentos deduzidos pela parte Agravante. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora